Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700597-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LOURIVAL FERREIRA FELIX FILHO, FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0715835-92.2022.8.07.0018 rejeitou a impugnação manejada pela agravante quanto aos cálculos apresentados pela exequente. Em suas razões recursais, o agravante sustenta o desacerto da decisão ora hostilizada, asseverando que os cálculos apresentados pelo exequente se mostram completamente equivocados, uma vez desconsideram a alíquota efetiva do valor do imposto de renda incidente sobre o auxílio creche, aplicando a alíquota de 27,5%. Entende que a matéria deve ser submetida à contadoria judicial, por se tratar de matéria de ordem pública, de modo a verificar a conformidade com o título executivo. Tece outras considerações. Por fim, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pedindo, ao final, que lhe seja dado provimento, para reconhecer o excesso na execução. Subsidiariamente, que os autos sejam enviados para a Contadoria Judicial. Sem preparo em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que o agravante tem razão em parte. Transcrevo a decisão agravada (ID 144583988 dos autos de origem): Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por LOURIVAL FERREIRA FELIX FILHO E OUTROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo de conhecimento no 0701159-81.2018.8.07.0018 que tramitou na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O DF apresentou impugnação. Sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa, em razão da ausência de contemplação da exequente no título executivo, tendo em vista que o exequente é servidor da NOVACAP. Afirma a inexistência de retenção pelo DF de IR de empregado público da NOVACAP. Dessa forma, sustenta que o exequente não possuía vínculo com o DF à época dos fatos. No mérito, assevera que a alíquota de 27,50% não corresponde à alíquota efetiva, conforme texto constante no Mafon 2020 e que a parte exequente teria utilizado a SELIC combinada com de juros moratórios. A parte exequente juntou resposta à impugnação É o relato do necessário. DECIDO. Passo à análise da alegação de ilegitimidade ativa. Não assiste razão ao DF. Explico. O título executivo em questão condenou expressamente o DF a restituir os valores aos empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal. Confira-se o dispositivo da sentença exequenda: “JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação.” Logo, há expressa condenação do DF à restituição ora pretendida. Ademais, consta nas fichas financeiras juntadas aos autos rubrica de retenção de imposto de renda no contracheque da parte exequente. Pelo exposto, REJEITO a alegação de ilegitimidade passiva do ente público. Passo ao mérito. Em relação à aplicação de juros de mora e taxa SELIC, não assiste razão ao DF. Explico. O título executivo fixou os índices a serem utilizados para cálculo de juros de mora e correção monetária. Confira-se: “O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção.” Os cálculos juntados pelo exequente apresentam aplicação nos termos da condenação, logo, não há que se falar em cumulação indevida. Com relação à alíquota do IR, a impugnação trazida pelo DF não comprova quais os valores teriam sofridos descontos na 1a, 2a, 3a, 4a e 5a faixa do IRPF, bem como não contempla o valor pretendido em integralidade, porquanto “não possui informações sobre quando cessou a utilização do AUXILIO CRECHE / PRE-ESCOLAR na base de cálculos do imposto de renda de pessoa física”. Se não bastasse, nos autos da ação coletiva houve a concordância do DF quanto ao percentual de 27,5% da alíquota abatida a título do IRPF. Logo, não prospera a alegação ora trazida pelo ente público. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF. Em consequência, HOMOLOGO os cálculos do exequente de ID 13867405. O DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. Defiro o destacamento dos honorários contratuais no referido ofício requisitório, no percentual de 10% sobre o valor devido à exequente, nos termos do contrato ID 138678400. Preclusa esta decisão, expeçam-se RPV quanto ao principal, com reserva de h. contratuais, e honorários. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo 15 dias, exequente e 30 dias, DF, já inclusa dobra. Com a preclusão, expeçam-se RPV quanto ao principal e honorários conforme cálculos de ID 13867405. Remetam-se os autos para a tarefa aguardar pagamento de RPV. Discute-se se o valor a ser restituído a título do imposto de renda incidente sobre o auxílio escolar/creche decorre da aplicação da alíquota geral ou da alíquota efetiva. Assim dispõe o título exequendo (ID 138678410, dos autos de origem): Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação. O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção. Resolvo o mérito, conforme art. 487, incisos I e III, ‘a’, do Código de Processo Civil/2015. O Distrito Federal é isento de custas. CONDENO o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), a teor do §8o do art. 85 do CPC/2015. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, §4o, IV, do NCPC. Após o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Muito embora a alíquota do imposto de renda seja dividida em apenas cinco intervalos, 0%; 7,5%; 15%; 22,5%; e 27,5%, aplicáveis conforme o rendimento líquido, sabe-se que cada alíquota somente incide sobre os valores que ultrapassam a faixa anterior, sendo que do valor final descontado é que se apura a alíquota efetiva do imposto de renda. Assim, ainda que a pessoa física receba salário no valor da última faixa de alíquota, não conduz à incidência efetiva da alíquota de 27,5%, como pretende o exequente. Dessa forma, necessário apurar a alíquota efetiva dos descontos a título de imposto de renda, para posteriormente verificar quanto do imposto recolhido decorreu da incidência sobre o auxílio creche, que em 2013 era de R$ 300,00 (trezentos reais) e em 2014, R$400,00(quatrocentos reais). Outrossim, a excessividade dos cálculos apresentados se verifica mediante simples conferência do valor retido na fonte, conforme fichas financeiras de ID 144545912 e 144545914 dos autos de origem, e o valor que o exequente entende como devido à restituição (ID 144569466 - Pág. 2). Vejamos: Ano mês Valor Retido Valor Devido 2013.02 R$159,78 R$67,50 2013.03 R$126,88 R$67,50 2013.04 R$111,75 R$67,50 2013.05 R$97,72 R$67,50 2013.06 R$97,72 R$67,50 2013.07 R$121,50 R$67,50 2013.08 R$73,94 R$67,50 2013.09 R$151,45 R$67,50 2013.10 R$127,67 R$67,50 2013.11 R$127,67 R$67,50 2013.12 R$341,12 R$110,00 + R$27,50 2014.01 R$290,58 R$110,00 2014.02 R$232,17 R$110,00 2014.03 R$284,14 R$110,00 2014.04 R$328,32 R$110,00 Note-se que, pelos cálculos apresentados, o exequente entende que, nos meses de maio e junho de 2013, 69% do imposto de renda retido de sua renda decorreu da incidência indevida do imposto sobre auxílio creche de R$ 300,00, enquanto no mês de junho de 2013, tal suposição alcança 91% do valor retido na fonte, o que não se considera sequer plausível, inclusive porque o auxílio creche varia entre 10% e 20% da renda líquida do exequente. Resta claro, então, que, a princípio, a metodologia utilizada pelo exequente não estaria correta, o que poderia ocasionar enriquecimento ilícito da parte. Ressalte-se que as fichas financeiras apresentadas pelo exequente não constam expressamente o percentual descontado a título de imposto de renda sobre a percepção do auxílio creche/escola. Com efeito, a apresentação dos contracheques seria uma forma mais eficiente de se constatar o efetivo desconto realizado em desfavor da parte. Ademais, também não há como aceitar a imediata homologação dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal, pois não há elementos nos autos para lastrearem os percentuais constantes da planilha de ID 142169205. Assim, diante da divergência dos cálculos apresentados pelas partes, bem como da efetiva dúvida sobre a real extensão dos descontos realizados, para lastrear a correta realização dos cálculos, necessário encaminhar os autos à Contadoria Judicial para dirimir qualquer tipo de dúvida, conforme autoriza o artigo 524, § 2o do CPC: Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...) § 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. Nesse sentido entende este eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES. DIVERGÊNCIA. BAIXA COMPLEXIDADE. FORMA MENOS GRAVOSA AO DEVEDOR. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tendo em vista a divergência existente entre as partes litigantes quanto aos cálculos e ao valor do débito exequendo, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial, por ser essa plenamente capaz de, observando os parâmetros estabelecidos na r. Decisão Impugnada, apurar o quantum debeatur. 2. Nos termos do artigo 805 do CPC/15, a execução deve ser efetivada da forma menos gravosa ao devedor, razão pela qual se mostra razoável e mais adequado o envio do feito à Contadoria Judicial, a fim de dirimir a discrepância dos valores apresentados pelas partes, em consonância com o artigo 524, § 2o, do estatuto processual vigente. 3. Afastada a homologação do valor da execução, afasta-se, por consequência lógica, a condenação das partes ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais deverão ser apurados após o retorno dos autos da Contadoria Judicial e nova análise acerca de eventual excesso de execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1648233, 07207452220228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 24/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO VALOR DO DÉBITO. FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELO JUIZ SEM REMESSA DO FEITO À CONTADORIA JUDICIAL. APURAÇÃO DE VALOR CORRETO. NECESSIDADE DE ATUAÇÃO DA CONTADORIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora não seja vedado ao magistrado decidir de plano, fixando o valor que entende correto, sem solicitar o apoio da contadoria judicial, o mais recomendável, quando as partes divergem significativamente quanto ao valor devido, com a utilização de parâmetros diversos, é a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, órgão é especializado na realização de cálculos judiciais com melhores condições de encontrar o valor correto da execução. Tal maneira de proceder ajuda a dirimir dúvidas e permite maior debate entre as partes, homenageando o contraditório e a ampla defesa, além de reduzir o risco de se fixar valor diverso do efetivamente devido. 2. No caso de haver controvérsia quanto ao valor devido, ante a divergência de valores nas planilhas de cálculos apresentadas pelas partes, mister se faz o envio dos autos à Contadoria Judicial para a realização de novos cálculos, observando-se os parâmetros estabelecidos na sentença, no intuito de se evitar o pagamento de valor errôneo ao credor. 3. Agravo provido. (Acórdão 1051679, 07021464520168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no DJE: 20/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ressalte-se que o Juízo ou a Contadoria poderão requisitar do exequente documentos complementares para a correta elaboração dos cálculos, caso assim entendam necessário. Assim, mostra-se presente a probabilidade do direito invocado quanto à necessidade de envio dos autos à Contadoria para realização dos cálculos. Quanto ao perigo da demora, mostra-se presente na medida em que poderá ser expedida RPV em favor do exequente, podendo conter valores indevidos. Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de janeiro de 2023 16:19:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador